Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734892-89.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO EMBARGADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 24773570), exclua-se o processo da 14a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora